Tribunal: TJSP
Processo: 1002555-06.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Inocorrência. O pedido de produção de prova testemunhal não foi ignorado, mas devidamente analisado. Fatos trazidos que foram adequadamente considerados e ponderados. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Inocorrência. O pedido de produção de prova testemunhal não foi ignorado, mas devidamente analisado. Fatos trazidos que foram adequadamente considerados e ponderados. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.